Tribunal: CARF
Processo: 10980.724355/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 11/09/2013 a 30/05/2017
REVISÃO ADUANEIRA APÓS O DESEMBARAÇO ADUANEIRO. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não configura homologação da classificação fiscal adotada pelo importador, sendo permitida a posterior revisão aduaneira e o consequente lançamento de ofício, nos termos do artigo 54 do Decreto-Lei no 37/1966 e artigo 638 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), situação que não se confunde com revisão de lançamento ou com mudança de critério jurídico.
VÍCIO FORMAL DO LANÇAMENTO. LAVRATURA DO AI. LOCAL DO LANÇAMENTO.
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
MULTA DE MORA. JUROS. EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA. LIMITES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Súmula CARF no 161. O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta. (DN)
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Art.62 do RICARF. É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724355/2018-92
ACÓRDÃO
3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 11/09/2013 a 30/05/2017
REVISÃO
ADUANEIRA
APÓS
O
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não configura homologação da classificação
fiscal adotada pelo importador, sendo permitida a posterior revisão
aduaneira e o consequente lançamento de ofício, nos termos do artigo 54
do Decreto-Lei no 37/1966 e artigo 638 do Decreto no 6.759/09
(Regulamento Aduaneiro), situação que não se confunde com revisão de
lançamento ou com mudança de critério jurídico.
VÍCIO FORMAL DO LANÇAMENTO. LAVRATURA DO AI. LOCAL DO
LANÇAMENTO.
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em
que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte.
MULTA
DE
MORA.
JUROS.
EXCLUSÃO
DO
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA. LIMITES DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Súmula CARF no 161. O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si
só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no
2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação
indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta. (DN)
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
2
Art.62 do RICARF. É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos que requerem
reconhecimento de inconstitucionalidade de lei tributária. Na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração por impossibilidade de constituir crédito tributário
com base em mera presunção, por não preenchimento dos requisitos legais obrigatórios e por
erro no local da lavratura e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adotado o Relatório elaborado pela DRJ de origem, até seu voto,
que assim nos deu ciência:

RELATÓRIO
Trata o presente processo de impugnação do crédito constituído por meio dos
Autos de Infração de fls. 03 a 349, que exigem diferenças de recolhimentos de IPI
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
3
(R$ 318.008,92) e de COFINS Importação (R$ 25.725,83), com multa de ofício e
juros de mora, além de R$ 29.863,32 de multa regulamentar por mercadoria
classificada incorretamente, em razão da reclassificação de produtos importados
da NCM 8535.90.00 para a NCM 8536.90.90 nas DIs objeto de revisão aduaneira.
Consta do Relatório Fiscal de fls. 52 a 347, integrante do auto de infração, que:
"27. Examinando a coluna (6) do Quadro A, constatamos que o contribuinte
identificou as mercadorias importadas de diversas formas. Abaixo, a título
de exemplo, relacionamos algumas das especificações:
TERMINAL ELÉTRICO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO, PRÉ-
ISOLADO COM ANTICHAMA, TIPO ANEL, COM A FUNÇÃO DE
TERMINAL CONECTOR PARA FIOS E CABOS ELÉTRICOS, 1,5-2,5MM",
PARA TENSÃO SUPERIOR A 1.000 V, TA- 3272 ...
TERMINAL
CONECTOR
DE
TORÇÃO,
CT-0014,
EM
NYLON
ANTICHAMA, SEM BORDA, COM A FUNÇÃO DE TERMINAL
CONECTOR PARA FIOS E CABOS ELÉTRICOS, 0,5-1,0MM", PARA
TENSÃO SUPERIOR A 1.000 V ...
TERMINAL ELÉTRICO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO,
ISOLADO COM ANTICHAMA, TIPO LUVA FEMEA, COM A FUNÇÃO DE
TERMINAL CONECTOR PARA FIOS E CABOS ELÉTRICOS, 0,5-1,5MM",
PARA TENSÃO SUPERIOR A 1.000 V, TF2107 ...
TERMINAL ELÉTRICO, TIPO LUVA DE EMENDA, LC-0450, EM COBRE
ESTANHADO, COM FUNÇÃO DE TERMINAL CONECTOR PARA FIOS E
CABOS ELÉTRICOS, 10,0MM", PARA TENSÃO SUPERIOR A 1.000V ...
28. Constatamos, ainda, que as mercadorias foram classificadas na NCM código
“8535.90.00”, contudo, a NCM apropriada para a classificação das mercadorias
identificadas, resumidamente, como “Terminais” seria a de código 8536.90.90,
conforme os elementos a seguir apresentados.
29. Por oportuno, consultamos a Nomenclatura Comum do Mercosul e
encontramos a seguinte estrutura e descrição correspondente ao código
numérico 8535.90.00, aplicado pelo contribuinte, reproduzido a seguir (Figura
01):
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
4

31. Examinando a descrição das mercadorias que podem ser classificadas na
posição 8535, da TEC (Fig. 01), destacamos o item “Tensão”, que compreende,
exclusivamente, os componentes elétricos concebidos para serem empregados
em circuitos com tensões nominais acima de 1.000 volts.
As Notas Explicativas da posição 8535 assim dispõe:
A presente posição compreende os aparelhos elétricos que são utilizados
geralmente para a distribuição de eletricidade.
32. A razão para que aparelhos de distribuição de eletricidade sejam geralmente
classificados nesta posição é o fato que a transmissão em alta voltagem diminui as
perdas elétricas associadas ao transporte da energia.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
5
33. Contudo, a elevação da voltagem tem o viés de produzir maiores riscos
operacionais, exigindo elementos de isolação mais eficientes (que acarretam
produtos mais onerosos), evitando que haja rompimento de dielétricos e daí se
criem arcos voltaicos indesejados.
34. Neste sentido, aparelhos elétricos acessíveis ao ser humano geralmente estão
disponíveis em baixa tensão (127/220V para uso residencial e 220/380V para uso
industrial) e compreendem a maioria dos produtos elétricos existentes.
35. Quando os componentes elétricos operam em baixa tensão (tensões até
1.000V), a posição da TEC par36. a enquadramento é a 85
36. A análise das mercadorias importadas pela DECORLUX MATERIAL ELÉTRICO
LTDA na NCM 8535.90.00 evidencia que todos os terminais foram descritos com
tensão nominal superior a 1.000 volts
[...]
62. Como ficou demonstrado neste relatório de trabalho fiscal, as mercadorias
identificadas, resumidamente, como “Terminais Elétricos”, apresentam uma
Unidade de Tensão Nominal inferior a 1000 Volts, característica, esta, que
inviabiliza sua classificação fiscal na NCM 8535.90.00 praticada pelo contribuinte.
Em razão deste fato reclassificamos as mercadorias importadas relacionadas no
quadro A, elegendo a NCM código 8536.90.90.
[...]
84. A reclassificação fiscal das mercadorias importadas por meio dos subitens de
código 8535.90.00 da NCM para o subitem código 8536.90.90, originaram,
resumidamente, os seguintes fatos:
a) Alíquota do II – Imposto de Importação não foi alterada;
b) alíquota de IPI incidente sobre Importações foi majorada em 10 pontos
percentuais;
c) alíquota da Cofins foi majorada em 1 ponto percentual;
d) e, em consequência da alteração da alíquota do IPI, incidente sobre
Importações, a exigência da diferença de valor deste imposto. A diferença do
valor deste Imposto totalizou em valores originais R$ 318.009,03;
e) Por fim, a majoração da alíquota da Contribuição para Seguridade Social –
Cofins resultou na exigência da diferença desta Contribuição, que totalizou em
valores originais a importância de R$ 25.723,83
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
6

Também consta do relatório fiscal telas retiradas do sítio do importador,
www.decorlux.com.br, contendo exemplos dos tipos de terminais comercializados
pela autuada, os quais evidenciariam a inexistência de isolamento especial para
alta tensão, e cópia de partes da DI no 17/1603168-2, considerada paradigma pela
fiscalização, a qual conteria mercadorias idênticas às objeto do lançamento e foi
submetida a canal vermelho, tendo sido acatada a reclassificação da NCM
8535.90.00 para a NCM 8536.90.90 no decorrer do despacho. Foi elaborado
quadro comparativo com a descrição dos itens dessa DI paradigma e a dos itens
das DIs objeto do lançamento, tendo a fiscalização ressalvado que as mercadorias
descritas de forma semelhantes nas DIs presumem-se idênticas para fins de
tratamento tributário e aduaneiro, a teor do art. 68 da Lei no 10.833/03.
A autuada foi cientificada do lançamento por via eletrônica, em 13/08/2018 - fls.
351 a 355.
Em 11/09/2018 – fls. 357 e 358, foi apresentada a impugnação de fls. 376 a 412,
instruída com os documentos de fls. 359 a 375 e 413 a 471.
Alega que a classificação na NCM 8535.90.00 decorreu das características técnicas
e mercadológicas dos produtos importados, os quais suportariam tensão superior
a 1.000 volts.
Sustenta que a reclassificação para a NCM 8536.90.90 teria sido “lograda na busca
por onerar tributariamente o contribuinte de boa-fé e desapegada do rigor
técnico necessário para a elaboração de trabalhos fiscais dessa natureza”.
Afirma que, sem justificativa técnica, a fiscalização teria entendido que as
mercadorias importadas seriam para tensão inferior a 1.000 volts.
Insurge-se contra o entendimento de que as mercadorias importadas não teriam
o devido isolamento industrial para suportar tensão superior a 1.000 volts.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
7
Em sede preliminar, suscita nulidade do lançamento por ofensa ao princípio de
busca da verdade real e ao art. 142 do CTN, afirmando que o auto de infração
teria utilizado presunção, quando o correto seria o embasamento em provas
técnicas contundentes e inquestionáveis que demonstrassem os fatos
ensejadores do lançamento.
Cita jurisprudência e doutrina contrária à utilização de presunção em lançamentos
de ofício e acerca da obrigatoriedade da busca pela verdade real.
Insurge-se contra a utilização, na motivação do lançamento, características
técnicas dos produtos importados obtidas em endereço eletrônico de terceiros.
Enfatiza que a fiscalização não teria efetuado análise da natureza física e elétrica
dos produtos importados e, consequentemente, se desincumbido do ônus de
comprovar a existência de irregularidade na indicação da NCM utilizada nas
importações objeto do lançamento.
Suscita nulidade decorrente de ausência de fundamentação jurídica, asseverando
que a fiscalização não teria demonstrado porque os produtos importados não
suportariam tensão superior a 1.000 V, prejudicando o seu direito de defesa.
Alega que o lançamento teria vício formal, porque o local de lavratura foi a SRRF -
10a REGIÃO FISCAL – NOVO HAMBURGO – RIO GRANDE DO SUL, enquanto a
infração teria sido apurada em local diverso, no caso, no Município de
Curitiba/PR.
Alega que, de boa-fé, sempre utilizou a NCM 8535.90.90 na importação das
mercadorias, asseverando que a Receita Federal teria mudado as “regras do jogo"
e autuados períodos pretéritos de forma irregular, uma vez que a classificação
que vinha sendo adotada seria a correta, conforme entende demonstrar o Laudo
Técnico Pericial elaborado pelo Latec em mercadorias idênticas às importadas, as
quais teriam sido aprovadas em testes com tensão superior a 1.000 volts.
Aduz que o caráter conclusivo do referido Laudo refutaria a argumentação da
fiscalização acerca de serem as mercadorias importadas componentes elétricos
para tensão até 1.000 volts.
Afirma que o poder Judiciário tem decidido que as características, especificidades
e finalidades das mercadorias devem, via de regra, prevalecer na
indicação/classificação das mercadorias importadas, transcrevendo ementa de
acórdãos.
Protesta contra a reclassificação de mercadoria em sede de Revisão Aduaneira,
após a liberação da mercadoria importada pela autoridade alfandegária, que já
teria verificado a efetiva correspondência com as declarações prestadas pelo
importador.
Afirma que o art. 149, IV, do CTN restringiria a possibilidade de Revisão Aduaneira
aos casos em que fosse comprovada falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória,
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
8
citando jurisprudência e doutrina, que, segundo o seu entendimento, teriam
considerado o desembaraço aduaneiro ato de homologação expressa.
Afirma que a multa aplicada seria confiscatória e contrária aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, não tendo o percentual utilizado na multa
moratória de 34,45% respaldo na legislação, citando doutrina.
Finaliza solicitando o cancelamento/anulação do auto de infração em razão das
preliminares suscitadas e, alternativamente, o afastamento da multa aplicada.
Requer a realização de perícia para verificar a idoneidade e legalidade das
importações objeto do lançamento.
Às fls. 420 a 425, foi acostada cópia da sentença no MANDADO DE SEGURANÇA
CÍVEL no 5005116-06.2020.4.03.6102 /2a Vara Federal de Ribeirão Preto,
referente à apreciação de pedidos de restituição formulados eletronicamente
pela autuada:
“Ante o exposto, para CONCEDO A SEGURANÇA determinar que a
autoridade impetrada proceda à análise dos Pedidos de Restituições
formulados eletronicamente pela impetrante, proferindo decisão no prazo
de 90 (noventa) dias a partir da notificação desta decisão, ou, caso sejam
necessárias diligências pelo impetrante, a partir do momento em que forem
devidamente cumpridas. O não cumprimento da presente ensejará o
pagamento de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), valor
que reverterá ao impetrante a título de indenização.”
Em reunião de julgamento realizada no dia 27 de outubro de 2020 a 4a TURMA DA
DRJ09 exarou o Acórdão sob no 109-002.068, em que julgou, por maioria de votos improcedente a
impugnação.
Através do Termo de Abertura de Documento a Recorrente em 17/11/2020 pela
abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações
ou Consulta Processos, tomou ciência.
No dia 26/11/2020 aviou o presente Recurso Voluntário, conforme se vê nbo Termo
de Solicitação de Juntada, onde alega:
 Tempestividade;
 Descrição fática;
 PRELIMINARMENTE. Nulidade do Lançamento – Ofensa ao Princípio da
Busca pela Verdade Real – Impossibilidade de Constituir Crédito Tributário
com Base em Mera Presunção – Imprecisão dos Fatos que Deram Ensejo ao
Lançamento (Art. 142, do Código Tributário Nacional)
 PRELIMINARMENTE. Ausência de Fundamentação Jurídica Aplicável – Não
Preenchimento dos Requisitos Legais Obrigatórios – Invalidade do Ato
Administrativo Praticado – Nulidade Absoluta
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
9
 PRELIMINARMENTE. Vício Formal do Lançamento – Local da Lavratura
 MÉRITO. 1 – Da Impossibilidade de Proceder-se na Revisão da Classificação
da NCM da Mercadoria Importada pela Recorrente
 MÉRITO 2. - Da Incorreta Reclassificação Fiscal Efetuada pela Autoridade
Fazendária
 MÉRITO 3 - Da Multa Aplicada – Da Impossibilidade da Penalidade Aplicada e
da Inobservância dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
Ao chegar ao CARF, por sorteio eletrônico a mim foi distribuído.
Eis a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito

Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.

3.PRELIMINARES

Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
10
3.1. Nulidade do Lançamento – Ofensa ao Princípio da Busca pela Verdade Real –
Impossibilidade de Constituir Crédito Tributário com Base em Mera Presunção – Imprecisão dos
Fatos que Deram Ensejo ao Lançamento (Art. 142, do Código Tributário Nacional)
Ataca a decisão recorrida, alegando que ela se preocupou em combater a não
aplicação de jurisprudência e doutrina citadas na impugnação, esquecendo de enfrentar o
fundamento central da defesa que é a ofensa ao princípio da busca pela verdade real.
Diz que o lançamento ocorreu pela motivação única do ato de a Fiscalização acatar
informações referentes às características técnicas dos produtos importados contidas em domínio
eletrônico (site) pertencente à terceiro, desapegado de qualquer rigor técnico.
Esse terceiro, que é cliente da Recorrente adquire mercadorias para a realização de
posteriores operações de revenda destes produtos, sem qualquer tipo de vínculo técnico com ela
(DECORLUX) que, de alguma forma, importe em repasse de informações quanto as características
técnicas das mercadorias.
Argumenta que o equívoco cometido pelo AFRB consiste em ter lastreado seu
trabalho em documento e argumentação apresentada em análises superficiais referente às
características técnicas das mercadorias – sem o necessário rigor – e apegado em informações
coletadas de terceiro que, além de não ter nenhum tipo de ligação direta ou de gestão, apontou
aspectos característicos equivocados sobre a natureza jurídica das mercadorias importadas.
Em síntese, a Fiscalização o atuou em premissas sem o devido e imperioso rigor
técnico.
Além de ter fulcrado seu trabalho em premissas desfiguradas de rigor técnico a
Fiscalização não demonstrou qualquer irregularidade na classificação indicativa das mercadorias
realizadas pela Recorrente, qual seja, a de utilizar a NCM 8535.90.00, ao invés da NCM 8536.90.90,
como pretendia a Autoridade Fiscal, por se tratar da hipótese tributariamente mais onerosa ao
contribuinte.
Diz que, para se ter uma análise completa sobre todas informações e características
técnicas das mercadorias, indispensável é a utilização de critérios técnicos, como apurar a
capacidade do equipamento, a sua destinação e o limite de voltagem utilizado. Feita essas análises
é que se poderia contraditar no NCM aplicado pela Recorrente.
Entretanto, não vejo assim, pois ao que nos parece a Fiscalização realizou seu
trabalho dentro da conformidade que determina os pressupostos para análise da classificação
fiscal, conforme se demonstra abaixo. Confira os procedimentos e análises fiscal:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
11

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
12

Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
13

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
14

Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
15

Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
16

Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
17

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
18

Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
19

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
20

Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
21

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
22

Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
23

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
24

Aduz que, para que a norma jurídica fiscal seja aplicada com a necessária eficiência,
dever-se-ia iniciar com a premissa maior de que os aspectos relacionados aos conceitos físicos,
eletrônicos e aspectos operacionais das mercadorias importadas figuram na necessidade primária
de análise e, somente feito isso, partir para a indicação da NCM utilizada está correta ou não.
Todavia, a alegação da Recorrente não procede, uma vez que a análise da unidade
de origem, quando provocada pela jurisprudência levada em impugnação, apurou em combate-la
com fim de demonstrar que existindo dispositivos legais estipulando regras para a classificação de
mercadorias, para a exigência de diferença de tributos e penalidades nos casos de falta de
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
25
recolhimento e classificação incorreta, incabível a pretensão da ora Recorrente de que elas sejam
afastadas em razão da aplicação de doutrina e de decisões sem efeito vinculante.
Por outro lado, quanto a alegação de ausência de procura da verdade material pela
Fiscalização e de que ela baseou a reclassificação em dados ofertados por terceiros, também não
procedem, considerando todo trabalho acima reproduzido, onde, tecnicamente ficou bem
sedimentado o lançamento do Fiscal, pois, ao contrário do alegado o AFRFB, mais do que buscou a
verdade material, ele demonstrou a verdade material, ao menos para se concluir que a NCM
apresentada pela Recorrente não retrata a realidade dos fatos.
Por fim, menos correto é dizer que a Fiscalização tomou como base informações de
terceiros, o que não seria desprezível para análise do caso, mas, mais que isso, ao que consta a
informação é no próprio site da Recorrente.
Sem razão a Recorrente.

3.2. Ausência de Fundamentação Jurídica Aplicável – Não Preenchimento dos
Requisitos Legais Obrigatórios – Invalidade do Ato Administrativo Praticado – Nulidade Absoluta
Alega que carece o lançamento de indicação dos motivos pela autuação, onde não
há elucidação de justificação sobre qual seria a transgressão legal por ela praticada.
Também, pobre é a demonstração de quais foram as razões fáticas-jurídicas pelas
quais a Recorrente não pode utilizar em suas operações de importações de mercadorias a NCM
8535.90.00.
Entretanto, ao contrário do que defende, o Auto do Infração indica a subsunção
fática que deu supedâneo à afirmação de que estaria INCORRETA a indicação da NCM 8535.90.00,
de acordo com os registros de importação procedidos pela Recorrente.
O fato é que, para esse julgador, ficou cristalina a demonstração de que as
mercadorias identificadas como “Terminais Elétricos”, apresentam uma Unidade de Tensão
Nominal inferior a 1000 Volts e, por essa razão, não se pode considerar a classificação fiscal NCM
8535.90.00, como fez a Recorrente.
Como se observa no lançamento e descrito inicialmente na presente análise, o auto
de infração descreve sistematicamente o desenrolar dos fatos que culminaram com ele
(lançamento). E, ao que se vê é que para Recorrente também não ficou dúvida, eis que, fato é, a
impugnação anatematizou passo-a-passo da autuação, discordando do caminho seguido pela
fiscalização.
Por fim, não se pode argumentar carência do auto de infração, por falta de
requisitos formais, se nele consta, como é o caso em testilha, i) Identificação do contribuinte
autuado e suas informações pessoais básicas, ii) local, data e hora da lavratura do auto de
infração, iii) descrição do fato/situação que constitui a infração tributária questionada, iv)
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
26
dispositivo legal infringido pelo contribuinte autuado que tipifica a mesma infração v) penalidade
aplicável ao caso.
Sem razão.

3.3. Vício Formal do Lançamento – Local da Lavratura
Aponta vício formal do lançamento sob o argumento que, conforme consta nos
autos, o local da lavratura foi na SRRF – 10a Região Fiscal – Novo Hamburgo – Rio Grande do Sul,
sendo que o local da verificação da infração foi em Curitiba (PR), conforme demonstrativo de
apuração.
Diz que a lavratura em lugar diverso do local onde se constatou a suposta infração,
é passível de nulidade do auto de infração. Colaciona doutrina.
Entretanto, como se vê do artigo 10, do Decreto 70.235/1972 estabelecido é que “o
auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente: a qualificação do autuado; o local, a data e a hora da lavratura; a descrição do
fato; a disposição legal infringida (capitulação legal) e a penalidade aplicável; a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; a assinatura do
autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula".
É sabido que esse Colegiado, reiteradamente, vem interpretando a expressão “local
da verificação da falta” como parâmetro para se definir a competência territorial do agente fiscal,
sendo irrelevante o local físico onde se confecciona o auto de infração.
Isso foi sedimentado que virou Súmula no Colegiado, exatamente porque, não é
recente esse posicionamento. Vejamos:
"LOCAL DE LAVRATURA. Para efeito de lavratura do auto de infração, o local da
verificação da falta tem a ver com jurisdição, e consequentemente, com a
competência. É irrelevante o local físico da "confecção" do auto de infração, não
implicando nulidade do feito a sua lavratura fora do estabelecimento do
contribuinte: Acórdão 101-94711 — Primeira Câmara — Rel. Sandra Maria Faroni
— 20/10/2004.
"AUTO DE INFRAÇÃO - LOCAL DA LAVRATURA - O artigo 100 do Decreto n°
70.235/72 exige que a lavratura do auto de infração se faça no local da verificação
da falta, o que não significa o local em que foi praticada a infração e sim onde esta
foi constatada, não impedindo que isto ocorra dentro da própria repartição,
presentes os elementos necessários para fundamentar a autuação e notificado o
sujeito passivo, dando-lhe acesso a todos os elementos e termos que
fundamentaram a autuação e a oportunidade para contestar a pretensão fiscal,
não dá causa a nulidade." Acórdão 105-14334 — Quinta Câmara — Rel. José
Carlos Passuello — 18/03/2004.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
27
AUTO DE INFRAÇÃO - LOCAL DA LAVRATURA — CAPITULAÇÃO - O artigo 100 do
Decreto n° 70.235/72 exige que a lavratura do auto de infração se faça no local da
verificação da falta, o que não significa o local em que foi praticada a infração e
sim onde esta foi constatada, não impedindo que isto ocorra dentro da própria
repartição, presentes os elementos necessários para fundamentar a autuação e
notificado o sujeito passivo, dando-lhe acesso a todos os elementos e termos que
fundamentaram a autuação e a oportunidade para contestar a pretensão fiscal,
não dá causa a nulidade. Acórdão n° : 102-47.125 – Segunda Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes. 19/10/2005.
Essa questão foi tão ‘batida’ na Corte que acabou por ser sumulada.
Desta forma, como se vê a Recorrente se insurge contra Súmula CARF 6.
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Portanto, rejeito da preliminar de tal insurgência, exatamente porque se rebela
contra matéria sumula, onde o julgador não se pode furtar de acompanhá-la.

4. MÉRITO
4.1. Da Impossibilidade de Proceder-se na Revisão da Classificação da NCM da
Mercadoria Importada pela Recorrente
Em sua impugnação insurgiu-se contra a reclassificação da mercadoria em sede de
Revisão Aduaneira, por entender que as DI’s foram desembaraçadas sem exigência de alteração
na classificação adotada.
Dessa provocação, alega a Recorrente que a unidade de origem manifestou que:
“Na revisão aduaneira a autoridade realizará um lançamento por homologação, se confirmada a
regularidade da importação, ou efetuará um lançamento de ofício, caso detectada alguma
irregularidade de que tenha resultado falta ou insuficiência de pagamento dos tributos e/ou que
enseje a aplicação de penalidades, sem prejuízo de eventuais exigências formuladas durante o
despacho de importação”.
Como dito em sua peça recursiva, tal provocação tinha como finalidade a análise da
possibilidade de se proceder a revisão aduaneira, especialmente quando são lavrados autos de
infração para cobrança de possíveis diferenças de tributos e contribuições, como ocorreu no caso
em testilha.
Traz o artigo 638 e §§ do Decreto no 6.759/2009 no afã de se analisar se é possível,
juridicamente, proceder revisão aduaneira depois da ocorrência de liberação da mercadoria
importada, ou seja, depois de verificarem a sua efetiva correspondência com as DI’s, inclusive no
que se refere a classificação fiscal.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
28
Para a Recorrente o inciso IV, do artigo 149 do CTN o procedimento de revisão
aduaneira somente poderia ocorrer: “quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória.”
Colaciona doutrina e jurisprudência que alinham à sua tese.
Ocorre que o desembaraço aduaneiro não configura aceitação ou homologação da
classificação fiscal adotada pelo contribuinte, como quer fazer crer a Recorrente, eis que há
previsão legal, ou seja, no artigo 54 do Decreto-Lei no 37/1966, há possibilidade de
verificação/confirmação a posteriori executado pelo AFRB, quanto a regularidade do pagamento
do imposto e da exatidão das informações prestadas pelo importador, no prazo de 5 (cinco) anos,
contados do registro da declaração.
Nessa seara o artigo 638 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro) prevê o
procedimento de REVISÃO ADUANEIRA, assim descrito:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com
a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578,
de 1977, art. 8o). (DN)
Não se pode olvidar que a classificação do produto importado é realizada pelo
próprio contribuinte importador na Declaração de Importação, onde o contribuinte aponta todos
os elementos constitutivos do fato jurídico tributário e, posteriormente, adianta o pagamento do
tributo. Assim, a Revisão Aduaneira se enquadra na sistemática do lançamento por homologação,
em que, após a constituição do crédito tributário pelo próprio contribuinte, é dado ao Fisco
homologar a classificação adotada ou reclassificá-la, lançando o crédito tributário ou as diferenças
que entenda devidas.
Portanto, destaco que o desembaraço aduaneiro não configura lançamento ou
homologação do crédito tributário, o que afasta tanto a aplicação do artigo 149 do CTN, uma vez
que não houve lançamento prévio a ser revisto de ofício, quanto do artigo 146 do CTN, tendo em
vista que o despacho aduaneiro não caracteriza fixação de critério jurídico quanto às mercadorias
desembaraçadas. Pelos mesmos fundamentos, também é inaplicável a Súmula 227 do extinto
Tribunal Federal de Recursos ("A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a
revisão do lançamento")
Confira o esclarecimento, que merece transcrição, de trecho da ementa de recente
julgamento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2. O "Despacho Aduaneiro" é um procedimento que se inicia com o registro
da "Declaração de Importação" (art. 44, do Decreto-Lei n. 37/66), passa pela
"Conferência Aduaneira" nos chamados canais "Verde", "Amarelo", "Vermelho"
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
29
e "Cinza" (art. 50, do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 21, da IN/SRF n. 680/2006),
depois pelo "Desembaraço Aduaneiro" onde se libera a mercadoria importada
(art. 51, do Decreto-Lei n. 37/66) e pode ter sua conclusão submetida a condição
resolutória por 5 (cinco) anos, em razão da homologação ("Conclusão do
Despacho" via "Revisão Aduaneira") prevista no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 e
art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 - RA-2009). (DN)
3. Assim, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal e aduaneira no
procedimento de "Revisão Aduaneira" tem por base o art. 54, do Decreto-Lei n.
37/66, o art. 150, §4o, do CTN, e o art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009)
que permitem a reclassificação fiscal da mercadoria na NCM. Sua autorização
legal está nos incisos I, IV e V, do art. 149, do CTN.
4. São inconfundíveis a "Conferência Aduaneira" e o "Desembaraço Aduaneiro" e
a "Conclusão do Despacho" ("Revisão Aduaneira") que pode se dar 5 (cinco) anos
depois, tendo em vista a condição resolutória prevista tanto no art. 54, do
Decreto-Lei n. 37/66, quanto no art. 150, §4o, do CTN, e no art. 638, do Decreto n.
6.759/2009 (RA-2009) que adotaram a sistemática do lançamento por
homologação.
5. É pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a "Conferência
Aduaneira" e o posterior "Desembaraço Aduaneiro" (arts. 564 e 571 do Decreto n.
6.759/2009) não impedem que o Fisco realize o procedimento de "Revisão
Aduaneira", respeitado o prazo decadencial de cinco anos da sistemática de
lançamento por homologação (art. 638, do Decreto 6.759/2009). Precedentes:
REsp. n. 1.201.845/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 18.11.2014; REsp. n. 1.656.572 / RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 18.04.2017; AgRg no REsp. n. 1.494.115 / SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03.03.2015; REsp. n.
1.452.531 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
12.08.2014; REsp. n. 1.251.664/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 18.08.2011.
6. Indiferente os canais adotados para a "Conferência Aduaneira" ("Verde",
"Amarelo", "Vermelho" ou "Cinza"), somente há que se falar em lançamento
efetuado no ato de "Conferência Aduaneira" se houver a apresentação da
Manifestação de Inconformidade a que se refere o art. 42, §2o, da IN/SRF n.
680/2006. Não ocorrendo esse lançamento, as retificações de informações
constantes da Declaração de Importação - DI são atos praticados pelo próprio
contribuinte na condição de "autolançamento", dentro da sistemática de
lançamento por homologação, apenas se cogitando da incidência do art. 146, do
CTN (modificação de "critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa"), se esses atos se deram em razão de orientação expressa dada
pelo fisco no momento de sua feitura que há de ser comprovada nos autos.
7. A partir do advento do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), a classificação da
mercadoria passou a ser ato praticado pelo CONTRIBUINTE importador na
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
30
"Declaração de Importação", o que passou a caracterizar portanto, a figura do
"autolançamento" ou lançamento por homologação e não mais o lançamento por
declaração que vigorava anteriormente na vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-
85), pois o contribuinte passou a apontar todos os elementos constitutivos do fato
gerador e a adiantar o pagamento. Neste mesmo momento, a inserção da
"Revisão Aduaneira" dentro da sistemática do lançamento por homologação se
deu também com o advento do art. 570, §2o, I, do Decreto n. 4.543/2002 (RA-
2002), que passou a fazer alusão ao prazo do art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66
(lançamento por homologação) e não mais ao do art. 149, parágrafo único
(revisão de ofício de lançamento), como o fazia o art. 456, do Decreto n.
91.030/85 (RA-85).
8. O registro é importante porque invariavelmente os contribuintes invocam
jurisprudência deste STJ, respaldada na Súmula n. 227 do extinto TFR ("A
mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do
lançamento") construída para a situação anterior [vigência do Decreto n.
91.030/85 (RA-85)] onde o lançamento era por declaração para as situações que
tais (art. 147, do CTN), o que impossibilitava a realização de lançamento
suplementar pelo fisco para corrigir a classificação fiscal, já que seria um segundo
lançamento efetuado com base no art. 149, parágrafo único, do CTN, havendo,
portanto, o óbice do art. 146, do mesmo CTN.
Contudo, em se tratando de Declaração de Importação registrada após a
revogação do Decreto n. 91.030/85 (RA-85), na "Revisão Aduaneira" o que existe
é o lançamento em si efetuado por vez primeira dentro da sistemática do
lançamento por homologação (art. 150, §4o, do CTN) e não uma revisão de
lançamento já efetuado, que seria um segundo lançamento realizado consoante o
art. 149, parágrafo único, do CTN.
9. Assim, para as Declarações de Importação registradas após a revogação do
Decreto n. 91.030/85 (RA-85) é inaplicável a Súmula n. 227 do extinto TFR ("A
mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do
lançamento") e, por conseguinte, são inaplicáveis os precedentes: REsp. n.
1.112.702/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.10.2009; AgRg no
REsp. n. 1.347.324 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
06.08.2013; REsp. n. 1.079.383 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
julgado em 18.06.2009; AgRg no REsp 478389 / PR, Segunda Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 25.09.2007; REsp 654076 / RJ, Segunda Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 19.04.2005; REsp 412904 / SC, Primeira
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 07.05.2002; REsp. n. 27.564 / RJ, Segunda
Turma, Rel. Ari Pargendler, julgado em 02.05.1996; dentre outros que se referem
à sistemática de lançamento anterior.
10. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.576.199/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
31
Assim, o despacho aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização
nem homologação, por esta, de lançamento 'efetuado pelo importador'. Tal homologação ocorre
apenas com a 'revisão aduaneira' (homologação expressa), ou com o decurso de prazo para sua
realização (homologação tácita).
Desta forma, não há que se falar em aceitação da classificação fiscal adotada pelo
contribuinte em razão do despacho aduaneiro, nem tampouco em revisão de lançamento de ofício
ou alteração de critério jurídico pelo fisco, sendo plenamente possível a reclassificação pretendida
no auto de infração impugnado.

4.2. Da Incorreta Reclassificação Fiscal Efetuada pela Autoridade Fazendária.
Disse que a decisão recorrida considerou correta a reclassificação fiscal realizada
pelo AFRB, mas a Recorrente diverge porque as mercadorias importadas são destinadas a
voltagem superior aos 1.000 Volts.
Alega que sempre foi importador de boa-fé e sempre realizou operações de
importação dos mesmos produtos utilizando o mesmo NCM 8535.90.00, mas agora a RFB muda as
regras do jogo e passa a tributar de maneira mais onerosa ao contribuinte.
Aduz que:
 que a utilização dessa NCM 8535.90.00 decorre do estrito cumprimento das
determinações normativas inerentes às operações de importação, como
pode ser facilmente visualizado pelo lastro documental acostado nos autos
para comprovar referida informação, qual seja, o Laudo Técnico Pericial
(Doc. 02), destinado para, em síntese, “verificar se o isolamento dos
terminais e dos conectores (mercadorias importadas) suporta uma
determinada tensão durante um tempo especificado”;
 que todos os trabalhos/laudos e testes foram integralmente conduzidos e
elaborados pela LATEC, um dos maiores centro de ciência e tecnologia do
país;
 para a sua realização, foram entregues para ensaios e testes 3 (três) tipos de
terminais pré-isolados, um tipo de conector pré-isolado e um tipo de
terminal para compressão (sem isolamento), todos em embalagens
aleatórias e lacradas. Ou seja, mercadorias idênticas àquelas importadas
pela recorrente (DECORLUX) em períodos pretéritos que resultaram na
lavratura do presente Auto de Infração.
 nestes testes realizados foram aplicadas tensões alternadas em frequência
industrial (60 Hz) de 1.500 Volts (valor eficaz) durante 60 (sessenta)
segundos ininterruptos, em todos os produtos/terminais selecionados para
comporem os trabalhos empíricos;
 que o resultado dos testes convergiu com a argumentação apresentada na
presente defesa pela recorrente (DECORLUX), no sentido de que, constatou-
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
32
se que as mercadorias elétricas importadas foram constituídas para suportar
tensões absolutamente superiores aos 1.000 Volts, razão pela qual a
indicação da NCM 8535.90.00 se encontra correta e adequada
 (...)
Enfim, exauri todos os argumentos com a finalidade de demonstrar que a
reclassificação realizada pela autoridade fiscal não está correta, sendo correta a classificação que
ela declarou.
Entretanto, não convence a esse Julgador as argumentações articuladas pela peça
recorrente, considerando que i) o laudo trazido pela Recorrente não foi assaz para comprovar que
os produtos importados tenham sido fabricados para uso de corrente de tensão superior a 1.000
Volts, e, ii) todo o trabalho do AFRB que foi juntado no item 3.1, onde ficou demonstrado que as
mercadorias denominadas “Terminais Elétricos”, apresentam uma Unidade de Tensão Nominal
inferior a 1000 Volts, o que inviabiliza a classificação dada pela Recorrente NCM 8535.90.00.
Portanto, julgo que correta está a classificação da mercadoria para 8536.9090.

4.3. Da Multa Aplicada – Da Impossibilidade da Penalidade Aplicada e da
Inobservância dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
Alega que não pode permanecer o cômputo da multa moratória como posto no
Auto de Infração, haja vista que o percentual utilizado da multa não encontra respaldo na
legislação.
Da decisão objurgada se constada que lhe foi aplicado a multa moratória no
percentual de 34,5% sobre o valor atualizado do crédito total, bem como a multa de ofício no
percentual de 75% sobre o valor dos tributos devidos.
Entretanto, prossegue, esses percentuais não encontram base legal para sua
aplicação, sendo flagrantemente confiscatório.
Sustenta em dispositivo constitucional na tentativa de demonstrar o caráter
confiscatório das multas aplicadas.
Arrima-se na Lei Geral do Processo Administrativo para sustentar a tese do princípio
da razoabilidade, bem como socorre-se à doutrina.
Alega que não foi má-fé da Recorrente em utilizar-se de NCM diferente do que
adotado pela classificação do AFRB.
Ao final requer o afastamento da multa de ofício e os juros de mora nos termos doo
§ único, inciso III, do artigo 100 do CTN.
Penso que a Recorrente conseguiu demonstrar que por diversas vezes importou
esse mesmo produto no NCM 8535.90.00. Isso comprova, das duas, uma. Ou sempre agiu de má-
fé ou sempre agiu de boa-fé, sendo que os dois são sentimentos subjetivos, impossíveis de
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
33
detecção, implicando que o Fiscal não pode assegurar a má-fé e tampouco a Recorrente consegue
(em regra) provar a boa-fé, ficando a dúvida, exatamente porque ninguém consegue provar nada.
Nessa seara, tem-se a interpretação da melhor forma a favor do contribuinte,
conforme nos ensina a inteligência dos incisos I, II e II do artigo 112 do CTN. Vejamos.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
....
Há ainda no objurgado Acórdão a Declaração de Voto exarada pelo nobre
conselheiro Eloy Eros da Silva Nogueira, para afastar a multa de ofício e os juros, sendo que peço
vênia para transcrevê-la, fazendo dela as minhas considerações para, da mesma forma afastar a
multa de ofício e os juros:
Quanto ao afastamento da multa de ofício e dos juros ao caso concreto
Coerente com a posição que venho expressando, entendo que despachos de
importação submetidos em série pela mesma pessoa, por um período de tempo,
onde não houve comprovação de fraude ou dolo para iludir ou elidir as
fiscalizações, propondo determinada NCM para classificação para o mesmo
produto, e desembaraçados sem questionar essa situação, constituem sucessivas
decisões da autoridade fiscal aos casos concretos representativas de
entendimento de aprovação e de prática reiterada por ela observada. Não há
impedimento da Administração Tributária rever a classificação fiscal (ou mesmo a
composição do e/ou o valor aduaneiro) usada e corrigi-la, para com isso alcançar
que as declarações, informações e dados sejam verídicos e reflitam a realidade, e
eventualmente corrigir alíquotas e apurar os valores devidos de tributação. Mas,
em meu ver, o parágrafo único do artigo 100 do CTN se aplica ao caso para afastar
as penalidades tributárias e os juros.
Código Tributário Nacional
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III
-
as
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
34
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo
Por se tratar de prática reiterada em que a NCM usada pelo importador foi
recorrentemente aceita em despachos de importação - como soe se dar em
situação de revisão aduaneira referente a um longo período -, entendo que cabe a
aplicação do parágrafo único c/c inciso III ambos do artigo 100 do CTN.
Concluindo, por essas razões propus reconhecer que a situação encontra abrigo
nos artigos 95 do DL 37/1966 c/c parágrafo único e inciso III do artigo 100 do CTN
para afastar a multa de ofício (75%) e os juros de mora.
Eloy Eros da Silva Nogueira – relato
Assim, seja pela questão da dúvida da ‘vontade de lesar o erário’, ou mesmo a
consideração da reiterada prática, como descreveu o julgador vencido da DRJ, penso que assistiria
razão ao Recorrente quanto afastar a multa de ofício e os juros.
Entretanto, a multa lançada por classificação incorreta na Nomenclatura Comum do
Mercosul, tipificada na MP no 2.158-35/2001 e sumulada pela Corte, conduz-me vínculo a ela.
Confira:
Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só,
enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de
2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Quando a matéria está sumulada na Corte, ela tem efeito vinculante, impondo ao
julgador submissão à sua inteligência, sendo ela imperiosa.
Nessa seara, sem razão a Recorrente.
E, com relação às alegações de desproporcionalidade das multas aplicadas,
aventando afronta aos princípios da vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade, urge
esclarecer que ao Colegiado não é permissível julgar tal inconformismo.
Isso porque, na via administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação
da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos
atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos
artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da
Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse sentido, o limite do processo administrativo fiscal, com relação a declaração
de inconstitucionalidade de leis e atos normativos, está previsto pela Carta Magna.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.987 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724355/2018-92
35
Constituição Federal
Artigo 97 – Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros do
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo
Decreto n.o 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
RI do CARF.
Artigo 62 – É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, tal inconformismo recursivo não há de ser conhecido, eis que, mesmo que
entendesse o julgador que não ficou configurado a fraude ou dolo para aplicar a multa, mas, de
acordo com a Súmula CARF 161, c/c artigo 62 do RICARF e, mormente a CF, onde se limita em
determinar aplicação da multa, pelo mero erro no NCM, independente de fraude ou dolo, não
sendo a Corte competente para afastar aplicação de artigo legal ou infralegal por
inconstitucionalidade, bem como a súmula CARF é imperiosa a sua aplicação.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, da peça recursiva conheço em parte, não conhecendo de alegação
que requer reconhecimento de inconstitucionalidade de lei tributária. Na parte conhecida, rejeito
as preliminares de nulidade do Auto de Infração por impossibilidade de constituir crédito
tributário com base em mera presunção, por não preenchimento dos requisitos legais obrigatórios
e por erro no local da lavratura e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 542
DF CARF MF
Original